Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721159-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO AGRAVADO: SANDRA PEREIRA SOARES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Rodrigues Pinto Neto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em exercício na 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em fase de cumprimento de sentença instaurada por Sandra Pereira Soares, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 126458660 do processo n. 0705227-97.2020.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 36734255), o agravante alega que o método utilizado para elaboração dos cálculos do débito enseja enriquecimento sem causa da agravada. Afirma que “a Contadoria Judicial se utilizou de método equivocado para a dedução dos valores pagos pelo agravante, pois considerou que as deduções devem ser realizadas ao final, quando devem ser realizadas nas respectivas datas de pagamento”. Ressalta que o método de cálculo utilizado pela Contadoria permitiu incidência de correção monetária e juros sobre valores que a agravada já recebeu. Lista os motivos pelos quais entende que a decisão recorrida ofende a coisa julgada: “a uma, porque não previu o acórdão a compensação ao final; a duas, porque não possibilita às partes o retorno ao estado anterior ao contrato, ao contrário, permite à agravada vantagem excessiva, pois permite que receba correção monetária e juros sobre valores que há muito tempo recebeu e já se incorporaram ao seu patrimônio”. Aduz que os cálculos homologados na decisão recorrida violam o art. 805 do Código de Processo Civil, que prevê o princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravidade ao devedor. Discorda da inclusão da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC ao cálculo do débito, pois ainda está pendente discussão a respeito do excesso de execução e o valor já foi depositado para garantia do juízo. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da multa de forma proporcional ao valor a ser apurado em novos cálculos. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar: “elaboração de novos cálculos pela il. Contadoria Judicial deduzindo-se, do crédito da agravada, os valores pagos pelo agravante nas respectivas datas de pagamento”; “exclusão da multa do art. 523, § 1o, do CPC, ou, não sendo entendimento dessa egrégia Turma a exclusão do seu valor integral, requer a aplicação da multa proporcional ao crédito da agravada a ser apurado com os novos cálculos”; e “condenação da agravada ao pagamento dos honorários sobre a diferença do valor cobrado no cumprimento de sentença e o valor que será apurado nos novos cálculos”. Preparo recolhido (ID 36737280). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0712151-87.2020.8.07.0000 e à apelação n. 0705227-97.2020.8.07.0020, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o processo de origem. O título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença foi formado no processo n. 0705227-97.2020.8.07.0020. Na petição inicial, Sandra Pereira Soares, ora agravada, alegou ter sido vítima de fraude praticada pelo réu, que teria agido de má-fé e não cumprido os termos do “contrato de investimento financeiro individual, com realização de mútuo” firmado entre as partes. Pediu, ao final, que o requerido fosse condenado a restituir a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescido de atualização monetária. Na reconvenção, Nelson Rodrigues Pinto Neto, ora agravante, argumentou que a contratação envolveu empréstimo de R$100.000,00 (cem mil reais) feito pela autora, mediante cobrança de juros ilegais, de 12% (doze por cento) ao mês. Ademais, afirmou que já havia realizado pagamento de R$109.600,00 (cento e nove mil e seiscentos reais). Na sentença, os pedidos apresentados na petição inicial e na reconvenção foram julgados improcedentes. No julgamento da apelação interposta por Sandra Pereira Soares, esta Turma Cível deu parcial provimento ao recurso para “reformar em parte a sentença e para declarar, de ofício, a nulidade do contrato entabulado entre as partes e condenar o réu/apelado a restituir os valores depositados pela autora/apelante a título de investimento, ou seja, R$100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir dos desembolsos (30/5/2019, ID 25815599, e 14/6/2019, ID 25815600), autorizada a compensação/desconto dos valores pagos pelo réu/apelado a título de rendimentos (IDs 25816166 - 25816177)”. Os ônus sucumbenciais referentes à ação principal foram redistribuídos, ficando a autora e o réu condenados ao pagamento de metade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Os embargos de declaração opostos por Nelson Rodrigues Pinto Neto contra o referido acórdão foram rejeitados. Após o trânsito em julgado, que ocorreu em 24/11/2021, a ora agravada instaurou a fase de cumprimento de sentença. Naquela ocasião, requereu intimação do executado, ora recorrente, para pagar R$57.098,07 (cinquenta e sete mil noventa e oito reais e sete centavos), devidamente corrigidos. Em seguida, o executado/recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual alegou excesso de execução e indicou como devido o valor de R$16.410,14 (dezesseis mil quatrocentos e dez reais e catorze centavos). Na resposta à impugnação, a exequente/agravada refutou as alegações da parte contrária e indicou que o correto valor da execução corresponde a R$64.640,30 (sessenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais e trinta centavos), que deveriam ser acrescidos de multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Em seguida, a exequente/agravada informou ter cumprido espontaneamente a obrigação imposta contra ela no título executivo (honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recíproca na ação principal), juntando, na oportunidade, planilha de cálculo, boleto bancário e comprovante de pagamento. O executado/recorrente apresentou manifestação (ID 118118111). Na decisão ID 118830199, deferiu-se pedido de expedição de alvará eletrônico do valor depositado em favor dos advogados do executado/recorrente. Após, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apurar o valor da execução, nos moldes do título executivo (ID 120295428). As partes contestaram os cálculos apresentados (IDs 120505643 e 121418791). Naquela oportunidade, o executado/recorrente comprovou depósito judicial de R$59.737,95 (cinquenta e nove mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), para, em suas palavras, “garantia do débito” (ID 121418791). Em razão das impugnações aos cálculos, os autos foram novamente remetidos à Contadoria. Em resposta, o Núcleo de Contadoria-Partidoria de Águas Claras apresentou manifestação técnica. É pertinente transcrever trecho do laudo juntado pelo órgão auxiliar: [...] 11. Os cálculos da contadoria foram apresentados conforme documentos de id’s 120295428, 120295431 e 120295432, tendo como parâmetros os termos da sentença e do acórdão: a. Os honorários da ação principal foram lançados na proporção de 50% para a parte, nos termos do Acórdão, assim como das despesas referentes às custas processuais. b. Na dedução dos pagamentos realizados pelo executado foi aplicada correção monetária pelo INPC, uma vez que entendemos que esta representa a atualização do valor da moeda em comparação à inflação. c. Não foram incluídas as despesas cartorárias pagas pela autora – conforme documentos de id’s65048312 e 65048313, uma vez que não houve determinação judicial neste sentido. 12. Em relação a outras inconsistências apresentadas, apresento nova planilha de cálculos, onde foram retificados: a. Os juros aplicados na segunda parcela paga pela autora (R$50.000,00); b. As custas referentes à fase de cumprimento de sentença (R$223,61); c. Incluídos nos cálculos a multa de 10% e 10% de honorários de cumprimento de sentença, nos termos da decisão de id 111366403. IV – CONCLUSÃO 13. Esses os esclarecimentos considerados necessários. De outra forma, aguardamos novas determinações. 14. É o parecer. [...] As partes impugnaram os novos cálculos apresentados pela Contadoria (IDs 123458451 e 124669808). Em seguida, o laudo apresentado pela Contadoria Judicial foi homologado, com os seguintes fundamentos (ID 126458660): [...] HOMOLOGO o laudo apresentado pela Contadoria Judicial no ID 123132045, porquanto verifico que o mencionado setor, na confecção de seus cálculos, respeitou na íntegra os parâmetros condenatórios dispostos na sentença de ID 83484739 e no Acórdão de ID 2796912. Importa mencionar que a manifestação contrária das partes endereçadas nas petições de IDs 123458451 e 11818111 não prevalece. A uma, pois, nos termos do dispositivo do Acórdão condenatório de ID 2796912, transitado em julgado, restou determinado que a realização da compensação dos valores pagos pelo réu à parte autora deveria ocorrer apenas ao final. A duas, porque não assiste razão à parte autora quando alega que os valores pagos pelo réu não deveriam ser corrigidos monetariamente. Ora, a correção monetária dos valores pagos consiste em mera atualização do valor da moeda, no propósito de preservar seu valor real frente à desvalorização natural decorrente da inflação e, portanto, mostram-se devidos. Por fim, há de ser rechaçado o argumento da parte ré no sentido de que teria ocorrido inclusão indevida da multa do art. 523, § 1o, do CPC. Afinal, a discussão do excesso de execução não suspende o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário previsto no retrocitado dispositivo legal, de modo que, não tendo sigo pago tempestivamente o valor condenatório, há de incidir os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Assinaladas tais premissas, HOMOLOGO o laudo de ID 123132045. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente no que se refere ao pagamento do débito dos honorários sucumbenciais da reconvenção, diante da anuência do requerido, cujo valor deverá ser deduzido do depósito de ID. 121423249. O feito deve prosseguir quanto ao remanescente nos termos do laudo apresentado pela contadoria. [...] Contra o referido pronunciamento judicial, o executado interpôs este agravo de instrumento, no qual sustenta, em síntese, que o método utilizado nos cálculos homologados pelo Juízo está equivocado. Além disso, discorda da inclusão da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC ao cálculo do débito. Diante desse contexto, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária, o cumprimento dos requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ao contrário do que se alega nas razões recursais, não se verifica, nesta análise inicial, que os cálculos do valor da execução homologados na decisão agravada estão em desacordo com os termos estabelecidos no título executivo judicial. Esta Turma Cível, no julgamento dos embargos de declaração opostos por Nelson Rodrigues Pinto Neto, ora agravante, contra o acórdão prolatado na apelação n. 0705227-97.2020.8.07.0020, já registrou que: “[...] os juros moratórios e a atualização monetária decorrem da natureza condenatória do provimento jurisdicional e, por conseguinte, incidirão sobre a quantia que deverá ser devolvida à autora, ora embargada, nos moldes expostos no acórdão. Portanto, não há margem para dúvidas a respeito dos consectários legais da condenação do réu. O pronunciamento judicial indica expressamente como deverá ser realizado o cálculo do valor correspondente à obrigação de pagar imposta ao requerido/embargante”. (ID 109643456) Vale assinalar que o laudo elaborado pelo Contadoria Judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, em razão do caráter técnico e imparcial da manifestação do órgão auxiliar da Justiça. No caso em análise, observa-se, à primeira vista, que os cálculos foram realizados em conformidade com o título executivo e que as impugnações apresentadas pelas partes foram devidamente respondidas e esclarecidas, de maneira técnica. Esses fatos enfraquecem a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC[1], também não se constata, de plano, equívoco na decisão recorrida. O depósito judicial do valor do débito apurado pela Contadoria Judicial serve apenas para garantir o juízo e não é suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários cabíveis em razão da ausência de pagamento voluntário da dívida no prazo legal. Nesse sentido, destaca-se recente precedente desta 2a Turma Cível do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL APÓS O PRAZO ASSINALADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS DEVIDOS INDEPENDENTEMENTE DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários ao valor decorrente de obrigação materializada em sentença, observadas as regras previstas no art. 523, caput, e § 1o, do CPC. 2. O depósito, em juízo, do valor devido interrompe a mora e exonera o devedor, nos limites da quantia depositada, independentemente de sua comprovação concomitante nos autos. Além disso, no momento da liberação do valor, o credor receberá os acréscimos decorrentes da remuneração aplicada ao montante desde a data do aludido depósito. 3. A regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, é clara: não havendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação materializada na sentença. Por essa razão, a inércia do devedor, por deixar de cumprir a obrigação dentro do prazo assinalado consiste em pressuposto fático para a aplicação da norma enunciada no §1o do mencionado artigo, sendo irrelevante o oferecimento, ou não, de impugnação. 4. No caso em exame o devedor promoveu o depósito judicial do valor devido apenas após a fluência do prazo de 15(quinze) dias úteis destinado ao pagamento voluntário, sendo devidos, pois, os acréscimos enumerados no art. 523, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1403693, 07404740220208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente dos efeitos da decisão agravada. O pronunciamento judicial objeto deste recurso estabeleceu expressamente que a expedição de alvará de levantamento em favor da exequente/agravada (relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção) está condicionada à preclusão da matéria tratada naquele ato decisório. Em relação ao débito remanescente, não há determinação judicial para realização de atos constritivos contra o executado/agravante, motivo pelo qual não se constata prejuízo iminente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão tratada no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.